Tribunal: STF
Processo: Rcl 86065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Diadema contra decisão da Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1012546-72.2023.8.26.0161, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo previsto no art. 1.042 do CPC interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário fundamentado no Tema nº 1359 da repercussão geral.



    O Município de Diadema narra que o processo em referência versa sobre “ ação de cumprimento de sentença proposta por servidora aposentada, que pretende o reconhecimento do direito ao cômputo de período suspenso pela LC 173/2020, com base na posterior edição da LC 191/2022”, tendo a autoridade reclamada deferido “o pleito com efeitos retroativos, estendendo os benefícios da novel legislação à servidora já aposentado, ou seja, que havia se desvinculado do serviço público antes mesmo da vigência da norma excepcionadora.”



    Afirma que a autoridade reclamada, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo, manteve a decisão denegatória do apelo extremo fundamentada no Tema nº 1359 da repercussão geral.



    Sustenta, assim, que “ a decisão reclamada impediu a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo, usurpando a competência desta Corte e contrariando a jurisprudência consolidada em repercussão geral.”



    Entende, ainda, que “a simples invocação do Tema 1.359 mostra-se manifestamente inadequada e desproporcional”, sob a alegação de que “o tema cuida de controvérsias infraconstitucionais sobre o direito a vantagens pecuniárias (como enquadramento em planos de carreira ou cálculo de adicionais), o presente, entretanto, debate violação a princípio constitucional expresso (art. 5º, XXXVI, CF/88) – o ato jurídico perfeito.”



    Nessa medida, defende que a “mera discussão de valores decorrentes do reconhecimento do direito não transforma a questão central, que é constitucional, em infralegal. Há, pois, clara distinção entre o fundamento do direito (constitucional) e suas consequências econômicas (infraconstitucionais).”



    Assevera, por fim, que 



    “a matéria em discussão no Extraordinário, qual seja, a constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020 – foi amplamente debatido na origem, sendo que o tema já foi objeto de reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 1137). 



    A LC 191/2022, que alterou o dispositivo em questão, traz desdobramento direto dessa matéria, igualmente dotado de incontestável repercussão geral, por envolver segurança jurídica das relações funcionais, limites à irretroatividade de leis benéficas e impacto financeiro generalizado nos entes federativos.”



    Requer que seja deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que a reclamação “seja julgada procedente para declarar a nulidade da decisão reclamada ou senão reformada, com a determinação do processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal”



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 1359 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-doc. 3, p. 50). Vide:



    “Tendo em vista a r.decisão no Tema nº 1.359, proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que "são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.”



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 3, p. 52), cujo recurso não foi conhecido por erro grosseiro (e-doc 3, p. 61).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente